Tribunal: TJSP
Processo: 1032775-10.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / REGISTROS PÚBLICOS
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INADMISSIBILIDADE. AUTOR QUE PLEITEIA INDENIZAÇÃO EM FACE DO OFICIAL DO 3o CARTÓRIO DE DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE CAMPINAS. AUTOR QUE ALEGA QUE, EM 26 DE FEVEREIRO DE 2014, HAVERIA CELEBRADO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE UM BEM IMÓVEL, MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA. POSTERIORMENTE, PORÉM, NÃO HAVERIA LOGRADO O REGISTRO DO TÍTULO NA MATRÍCULA DO

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INADMISSIBILIDADE. AUTOR QUE PLEITEIA INDENIZAÇÃO EM FACE DO OFICIAL DO 3o CARTÓRIO DE DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE CAMPINAS. AUTOR QUE ALEGA QUE, EM 26 DE FEVEREIRO DE 2014, HAVERIA CELEBRADO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE UM BEM IMÓVEL, MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA. POSTERIORMENTE, PORÉM, NÃO HAVERIA LOGRADO O REGISTRO DO TÍTULO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. MATRÍCULA QUE FORA CANCELADA, POR DUPLICIDADE, EM VIRTUDE DE SENTENÇA PROFERIDA EM 04.02.2014, OPERANDO-SE O CANCELAMENTO EM 24 DE FEVEREIRO DE 2014. RESPONSABILIDADE, NA ESPÉCIE, QUE EXIGIRIA PROVA DE CULPA OU DOLO DO AGENTE, QUE ATUA, EM CARÁTER PARTICULAR, POR DELEGAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 236, "CAPUT" DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E 22 DA LEI 8.935-1994. CASO, PORÉM, EM QUE, NO MOMENTO DA LAVRATURA DA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DO BEM, EM 26 DE FEVEREIRO DE 2014, A MATRÍCULA DO IMÓVEL JÁ HAVIA SIDO CANCELADA. AVERBAÇÃO OCORRIDA EM 24 DE FEVEREIRO DE 2014 (AV. 03 NA MATRÍCULA DO BEM). COMPRADOR A QUEM COMPETIA SER DILIGENTE NA COMPRA E VENDA DO IMÓVEL. RÉU QUE SE LIMITOU A DAR CUMPRIMENTO A UMA ORDEM JUDICIAL. REGISTRO DA ESCRITURA PÚBLICA QUE SERIA, NA ESPÉCIE, INVIÁVEL, DADO O PRÉVIO CANCELAMENTO DA MATRÍCULA DO IMÓVEL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. VOTOS VENCIDOS.